Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação[1] manejada pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 988, incisos II e IV, do estatuto processual vigente, em face do acórdão emanado da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, rejeitando os pedidos formulados em Ação Rescisória[2] que aviara por ocasião do julgamento da ação condenatória manejada em seu desfavor pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado d Saúde do Distrito Federal – AES (processo no 0710192-81.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado aos 29.11.2019[3]), deixara de promover, antes de julgar a lide revisional, a suspensão do andamento processual, consoante determinado em decisão proferida[4] no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 18 (processo n° 0707756- 52.2020.8.07.0000). O acórdão, por sua vez, proferido na Ação Rescisória manejada com o fito de desconstituir acórdão promanado da egrégia 7a Turma Cível, que dera parcial provimento ao recurso da autora para condenar o Distrito Federal ao restabelecimento e pagamento retroativo de verbas indenizatórias estatuídas sob a rubrica de Gratificação de Movimentação (GMOV), julgara improcedentes o pedido rescisório, sob o prisma de que, na hipótese então sob apreciação, o autor não lograra êxito demonstrar a alegação formulada no sentido de que, no julgamento primitivo, houvera “violação manifesta à norma jurídica”. Isso se dera, ademais, porque, a despeito da exegese conferida pela egrégia Turma julgadora ter sido desfavorável ao ente distrital, a interpretação da matéria encontrar-se-ia em evidente dissídio jurisprudencial, a afastar o estofo necessário ao acolhimento da pretensão rescisório, inclusive tendo sido feito menção ao IRDR n° 18, já admitido à época. Objetiva, destarte, o reclamante a cassação do aludido acórdão, com vistas de que seja sobrestada a marcha processual, até a definição e posterior aplicação da tese jurídica a ser firmada por esta Câmara Especializada sobre a questão jurídica elucidada. Como fundamentos da pretensão reclamatória, argumentara o reclamante, inicialmente, que o acórdão impugnado violara a autoridade da decisão monocrática que, após a admissão do incidente nomeado, determinara a suspensão da marcha processual especificamente de todos os processos alusivos à problemática afeta à “viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal”, ser, ou não, objeto de pagamento ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, circunstância que legitimaria o aviamento do presente instrumento processual, na forma preconizada pelo artigo 988, incisos II e IV, do NCPC. Defendera, em suma, que o acórdão reclamado, ao deixar de cumprir a determinação de sobrestamento processual, operada por força do artigo 982, inc. I, do estatuto processual vigente, violara os comandos normativos alusivos à resolução do incidente e atentara contra a autoridade das decisões proferidas pela Corte, deixando de “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas”, devendo, portanto, ser objeto de desconstituição. No que diz respeito às questões de fundo, defendera, em síntese, que a Gratificação de Movimentação (GMOV), instituída pela Lei Distrital n° 318/1992, e direcionada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, fora destinada aos servidores em exercício em unidade de saúde distinta daquela em que resida, destacando que o benefício restringir-se-ia exclusivamente aos servidores com residência em Região Administrativa do Distrito Federal, não se aplicando, portanto, a agentes distritais que morem em Unidades diversas da Federação, tratando-se, ademais, de critério normativo erigido a requisito para a concessão da verba. Argumentara, nesse contexto, que a concessão da medida, pelo Poder Judiciário, além de indevida por encontrar-se em desacordo com as normas de regência, redundaria em violação à separação dos Poderes, ao enunciado n° 339 da Súmula de julgados da Suprema Corte e, outrossim, à própria Súmula Vinculante n° 37. A título ilustrativo, argumentara que se a intenção do legislador infraconstitucional fossa a de estender os benefícios irrestritamente a todos os servidores residentes em local diverso do que laboram, tê-lo-ia feito aos moldes do Decreto local n° 27.861/2007, no qual o benefício do auxílio-transporte fora previsto aos “servidores residentes no Distrito Federal ou nos municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE”, sobejando precedentes jurisprudenciais a ratificar a apreensão destacada. Verberara que a situação atual da jurisprudência, permeada de decisões conflitantes, enseja, sob o viés consequencialista, grave insegurança jurídica, razão pela qual requestara a suspensão do processo e do acórdão impugnado, o qual se encontra pendente de julgamento dos Embargos de Declaração que manejara. Alfim, pleiteara o provimento da reclamação, com cassação do acórdão proferido na Ação Rescisória individualizada, de modo a que aguarde-se o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 18, aplicando-se na resolução da ação a tese que venha a ser firmada. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 988, incisos II e IV, do estatuto processual vigente, em face do acórdão emanado da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, rejeitando os pedidos formulados em Ação Rescisória[5] que aviara por ocasião do julgamento da ação condenatória manejada em seu desfavor pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado d Saúde do Distrito Federal – AES (processo no 0710192-81.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado aos 29.11.2019[6]), deixara de promover, antes de julgar a lide revisional, a suspensão do andamento processual, consoante determinado em decisão proferida[7] no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 18 (processo n° 0707756- 52.2020.8.07.0000). O acórdão, por sua vez, proferido na Ação Rescisória manejada com o fito de desconstituir acórdão promanado da egrégia 7a Turma Cível, que dera parcial provimento ao recurso da autora para condenar o Distrito Federal ao restabelecimento e pagamento retroativo de verbas indenizatórias estatuídas sob a rubrica de Gratificação de Movimentação (GMOV), julgara improcedentes o pedido rescisório, sob o prisma de que, na hipótese então sob apreciação, o autor não lograra êxito demonstrar a alegação formulada no sentido de que, no julgamento primitivo, houvera “violação manifesta à norma jurídica”. Isso se dera, ademais, porque, a despeito da exegese conferida pela egrégia Turma julgadora ter sido desfavorável ao ente distrital, a interpretação da matéria encontrar-se-ia em evidente dissídio jurisprudencial, a afastar o estofo necessário ao acolhimento da pretensão rescisório, inclusive tendo sido feito menção ao IRDR n° 18, já admitido à época. De sua parte, objetiva o reclamante a cassação do aludido acórdão, com vistas de que seja sobrestada a marcha processual, até a definição e posterior aplicação da tese jurídica a ser firmada por esta Câmara de Uniformização sobre a questão jurídica elucidada. Delimitado o objeto da reclamação, a carência de ação do reclamante emerge latente, pois, em verdade, almejara valer-se do instrumento aviado – assim como o fizera na demanda rescisória – como sucedâneo de novo recurso, o que não lhe é próprio nem se conforma com o sistema procedimental brasileiro. De acordo com o alinhado, o reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a desconstituição do acórdão que julgara improcedente a ação rescisória por ele aviada – processo no 0710192-81.2020.8.07.0000 –, para que veja a tese que esposara sob nova apreciação, ainda que tenha de aguardar o trâmite, julgamento e fixação de tese no ambiente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 18 (processo n° 0707756- 52.2020.8.07.0000). Para tanto, argumentara que o acórdão impugnado violara a autoridade da decisão monocrática que, após a admissão do incidente, determinara a suspensão da marcha processual, especificamente quanto aos processos alusivos à problemática afeta à “viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal”, ser, ou não, objeto de pagamento ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, circunstância que legitimaria o aviamento do presente instrumento processual, na forma preconizada pelo artigo 988, incisos II e IV, do NCPC. Defendera, em suma, que o acórdão reclamado, ao deixar de cumprir a determinação de sobrestamento processual, operada por força do artigo 982, inc. I, do estatuto processual vigente, violara os comandos normativos alusivos à resolução do incidente e atentara contra a autoridade das decisões proferidas pela Corte, deixando de “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas”, devendo, portanto, ser objeto de desconstituição. Assim emoldurado o objeto da pretensão reclamatória, o desembaraço do inconformismo não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, “f”, da Constituição Federal[8], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Há que ser salientado que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias desses juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação, como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior que formam jurisprudência dominante sobre determinado assunto que envolve causas repetitivas. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre, contudo, que, com a vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 988, incisos I a IV, desse estatuto legal, as hipóteses de admissibilidade foram elastecidas, passando a ser cabível o manejo do instrumento processual diante da necessidade de i) “preservar a competência do tribunal;” ii) “garantir a autoridade das decisões do tribunal;” iii) “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” ; iv) “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. Desse modo, segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[9] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” De sua parte, as alegações do Distrito Federal restaram articuladas com espeque nos incisos II e IV, do aludido dispositivo normativo, alegando o reclamante que a autoridade da decisão judicial proferida em ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 18, na qual fora determinada a suspensão dos processos pendentes a tratar da questão lá suscitada, fora maculada diante da superveniência do julgamento da Ação Rescisória que manejara visando a desconstituir o acórdão primitivo. Destacara, outrossim, a violação específica do dever de observância do precedente qualificado que germinara da modalidade de incidente. Ocorre que, a despeito do alinhavado, não se divisam hígidas as hipóteses de cabimento individualizadas. Inicialmente, no que pertine à norma assecuratória prevista no inciso IV – “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” – importa destacar que o pressuposto especial de admissibilidade não sobejara demonstrado, pois, in casu, ainda sequer há, quanto à problemática que marca a lide remota, tese firmada sob sistemática do IRDR. Com efeito, conquanto alegue o reclamante que a consequência almejada – modificação do acórdão primitivo – emirja de modo posterior à aplicação da tese, a hipótese normativa destacada se refere aos casos em que, já fixada premissa jurídica na forma de precedente qualificado, venha essa a deixar de ser observada pelo julgador, ainda que não haja trânsito em julgado do incidente. Tal não fora a hipótese em comento. Ora, cediço que a tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas encerra natureza vinculativa, devendo ser observada na resolução de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito como forma de ser resguardada a gênese do instrumento processual, que é privilegiar a segurança jurídica e valorizar o sistema de precedentes, velando para que haja resolução similar de situações idênticas, daí porque, inclusive, o legislador processual previra o cabimento de reclamação como forma de controle do entendimento estratificado (CPC, arts. 926, 985, I, e 988, IV). Ocorre que, se não subsiste sequer tese firmada – mesmo que se tratasse de circunstância definida, mas pendente de trânsito em julgado, inviável falar-se em violação ao resolvido pelos incidentes. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento assentado por este colendo Tribunal de Justiça, conforme assegura o aresto adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU DE PLANO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM TESE FIXADA EM IRDR. EFICÁCIA IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO. I. De acordo com os artigos 928, inciso I, e 955, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, o relator está autorizado a julgar de plano conflito de competência, mediante decisão unipessoal, com base em tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas. II. Os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo, consoante o disposto no artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, de maneira que não afetam a operabilidade processual da tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas. III. O efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário ou especial pelo artigo 987, § 1o, do Código de Processo Civil, não compromete a aplicabilidade imediata da tese estabelecida no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, mesmo porque, segundo o artigo 988, inciso IV, do mesmo diploma legal, cabe reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento dessa natureza, independentemente do trânsito em julgado. IV. Se o julgamento do incidente cabe a órgão fracionário do próprio tribunal, se a suspensão não pode perseverar depois desse julgamento e se a reclamação é cabível contra decisões que deixam de observar a tese jurídica nele fixada, a previsão abstrata do efeito suspensivo para eventual recurso extraordinário ou especial não tem o condão de subtrair ou de postergar a sua eficácia processual. V. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1057725, 07010344120168070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/10/2017, publicado no DJE: 24/11/2017) – grifos nossos. Dessas premissas exsurge inexorável a conclusão silogística no sentido de que, não sobejando tese jurídica firmada, cujo preceito vinculativo tenha sido violado, ressoa incabível, porquanto não preenchidas as condições especiais da ação, o manejo da Reclamação. Ou seja, sem a prolação de tese, não há elemento vinculativo de observância mandatória; logo não há precedente qualificado sujeito à violação, donde não pode emergir a aplicação do inciso indicado. Noutra prumada, a tese principal ventilada pelo reclamante dirigira-se à imprecação de vício de nulidade ao acórdão em questão, ao fundamento de que não respeitara a autoridade de decisões promanadas desta Corte (NCPC, art. 988, inc. II), nomeadamente quanto provimento judicial que determinara a suspenção da marcha processual em todas as lides a tratar do tema. Essa hipótese de cabimento, por sua vez, que deve corresponder a uma “causa de pedir suficiente para fundamentar a reclamação”, refere-se aos casos em que sobressaia efetiva e pontual contrariedade a decisão judicial cuja observância ostente caráter mandatório, pressupondo “um processo prévio em que fora proferida a decisão que se busca garantir.”[10] No caso, o comando jurisdicional a cuja observância visara-se a garantir refere-se à decisão monocrática que proferi nos autos do IRDR 18, na qual determinei, após o juízo positivo de admissibilidade do incidente, havido na sessão realizada no dia 05 de outubro de 2020, perante a Câmara de Uniformização desta egrégia Corte, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito, ou venham a ser ajuizadas, nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem a seguinte questão de direito: “Viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance.”[11] Nada obstante a ordem expedida em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), não poderia alcançar a demanda rescisória[12] aviada pelo Distrito Federal. Isso se dá justamente porque a aludida ação, ao contrário do articulado pelo reclamante, nomeadamente pelos motivos em razão dos quais ressoara improcedentes, não seria apta a alcançar o fim desejado, qual seja, o de modular, pelo exercício do iudicium rescindens, o acórdão que resolvera inicialmente a relação jurídica material controvertida entre as partes; logo, sequer alcançar-se-ia o patamar do ius rescissorium, caso em que, aí sim, ressoaria cabível a pretendida suspensão. Explica-se. Consoante indicado, a lide processual primeira a envolver reclamante e a parte interessada (Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - AES) dissera respeito à controvérsia quanto à correta aplicação do direito material, a qual redundara no aviamento, em desfavor do Distrito Federal, de ação, na qual vindicara a autora o acolhimento da tese que imprecara de ilegalidade a supressão do pagamento da gratificação de movimentação – GMOV aos servidores, em exercício nas unidades de saúde do Distrito Federal, não residentes nas regiões administrativas do Distrito Federal, restabelecendo-se o pagamento do benefício e condenando-se Distrito Federal ao pagamento retroativo das gratificações indevidamente suprimidas. No caso então julgado (processo no 0710192-81.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado aos 29.11.2019[13]), cuja relatoria estivera sob os cuidados da eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, conquanto os pedidos iniciais tenham sido rejeitados, o provimento sentencial sofrera modulação para acolhê-los em parte, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformando a r. sentença, condenar o Distrito Federal: 1) reestabelecer a Gratificação de Movimentação (GMOV) aos servidores substituídos da Associação autora que trabalham na Região Administrativa e residem na Região Integrada de Desenvolvimento e entorno (RIDE) ou em outro Estado, nos termos da Lei Distrital no 318/1992; 2) efetuar o pagamento das parcelas pretéritas a título de GMOV desde a data da supressão do benefício (janeiro/2012), devendo ser acrescidos aos valores da condenação a correção monetária pelo índice do IPCA (ADI 4.357/DF do STF e REsp Repetitivo 1.270.439/PR do STJ) e juros moratórios, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, com incidência uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09).”[14] Inconformado com a resolução operada, mas já insuscetível a matéria de reapreciação pela via recursal ordinária ou especial, posto transitada em julgado, o Distrito Federal aviara a multicitada Ação Rescisória, por meio da qual postulara a desconstituição do acórdão primitivo, sob a fundamentação estrita de que o julgado incorrera em violação manifesta à norma jurídica (NCPC, art. 966, inc. V). Ocorre, por sua vez, que a 1a Câmara Cível, apreciando a lide rescisória, julgara improcedentes os pedidos revisionais, sob o prisma que, na hipótese então sob apreciação, o autor não lograra êxito em demonstrar a alegação formulada no sentido de que, no julgamento primitivo, houvera “violação manifesta à norma jurídica”. Isso se dera, ademais, porque, a despeito da exegese conferida pela egrégia Turma julgadora ter sido desfavorável ao ente distrital, a interpretação da matéria encontrar-se-ia em evidente dissídio jurisprudencial, o que, por si só, bastava para afastar o estofo necessário ao acolhimento da pretensão revisional, inclusive tendo sido feito menção ao IRDR n° 18, já admitido à época. De fato, como mui bem pontuado pela Câmara julgadora, no caso em questão emergira inexorável a carência de ação do Distrito Federal, decorrente da ausência dos pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual vigente, porquanto, embora tenha apontado como hipótese a alicerçar o pedido de desconstituição que formulara, o inciso V, do artigo 966, do estatuto processual, aduzindo que o decisório rescindendo violara manifestamente norma jurídica, porque em contrariedade ao entendimento jurisprudencial há muito sufragado sobre o tema, o qual deveria ter prevalecido na espécie, não se descurara de evidenciar a alegada afronta. Em verdade, fora justamente o contrário que acabara demonstrado, pois a controvérsia, alfim, fizera exsurgir a admissão de incidente instaurado com o propósito de unificar o entendimento jurisprudencial acerca da temática. Essa apreensão é corroborada pela adequada e correta exegese emanada do incisos I e II do artigo 985 do estatuto processual. Esses preceptivos, ao tratarem do efeito vinculativo da tese firmada em sede de IRDR, estabelecem que será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, bem como aos casos futuros que versem sobre idêntica questão de direito. Conquanto a tese lhe sejam aplicados, os processos em curso aos quais se reportam os dispositivos devem ser assimilados somente como aqueles em fase de conhecimento originária, não podendo ser aplicada a tese a amparar pretensão rescisória, sob pena de, ao invés de se prestigiar o sistema de precedentes, criar situação de insegurança. É que, em suma, a tese firmada não pode ser içada como fundamento para a ação rescisória, pois tem regulação própria que não abarca essa previsão, o que corrobora que a suspensão determinada ao ser admitido o incidente nomeado não alcançara a ação rescisória manejada pelo reclamante. Consoante pontuado, constatara-se que a situação descrita ao ser resolvida a ação originária não configura violação a literal disposição de lei (inciso V, art. 966, CPC), mas simples intento de ser modulada a resolução empreendida sob o prisma de que não se conforma com sua particular exegese sobre o tema. Segundo Elpídio Donizeti, “o novo CPC reforça que é indispensável que a violação à norma seja manifesta, isto é, a contrariedade ao texto da lei, ao princípio ou ao precedente vinculante deve ser constatável de plano. Em qualquer caso, havendo ensejo para interpretações controvertidas, a rescisória não será cabível (Súmula 343 do STF3).[15].” Confira-se, ademais, elucidativa preleção catedrática, verbis: “(...) Segundo o art. 485, V, do CPC de 1973, a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando ‘violar literal disposição de lei’. Diante da incontestável necessidade de se ressalvar a coisa julgada contra a alteração da interpretação dos tribunais, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 343, que afirma não caber “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Em um dos acórdãos que deram origem a essa súmula, frisou o seu relator, o Ministro Victor Nunes Leal, que ‘a má interpretação que justifica o judicium rescindens há de ser de tal modo aberrante do texto que equivalha à sua violação literal’. Lembrou, ainda, que ‘a Justiça nem sempre observa, na prática quotidiana, esse salutar princípio, que, entretanto, devemos defender, em prol da estabilidade das decisões judiciais’. A Súmula 343 não diz o que é violação literal de lei, mas deixa claro que a decisão que se funda em lei de interpretação controvertida nos tribunais não pode ser objeto de ação rescisória. Isto por uma razão compreensível: é que, se os tribunais divergiam sobre a interpretação da norma, a decisão que adotou uma das interpretações legitimamente encampadas pela jurisdição não pode ser vista como decisão que violou literalmente disposição de lei, que, assim, é suscetível de ser desconstituída mediante ação rescisória. A súmula, então, em vez de encontrar um critério positivo para indicar quando há violação literal de lei, preferiu trabalhar com um requisito capaz de evidenciar quando não há violação literal de lei. Disse, então, que a decisão que aplica lei que tinha interpretação controvertida nos tribunais não está sujeita à ação rescisória. Porém, o real problema da dicção da norma do art. 485, V do CPC de 1973 é o de que ela é um simples reflexo de uma teoria da interpretação há muito superada. Só há como pensar em ‘violação literal de lei’ quando se supõe que a interpretação judicial pode declarar a norma contida na lei, nos moldes do formalismo interpretativo. Segundo a teoria formalista, a interpretação, enquanto atividade, tem natureza cognitiva. O juiz, ao interpretar, investigaria o significado do texto legal e então o descreveria. Haveria interpretação para afirmar o que está implicitamente gravado no texto. Esse tipo de interpretação tem ao seu lado as ideias de completude e coerência do direito. Portanto, o juiz não atua com qualquer discricionariedade. Ao decidir, sempre está preso a uma norma preexistente. A interpretação, enquanto produto, é um mero enunciado descritivo, sujeito ao teste da verdade e falsidade; há apenas uma interpretação correta. Bem por isso, é possível aceitar que o juiz, ao decidir, pode negar a norma preexistente ou violar a lei. Sucede que não mais se aceita, no plano da teoria do direito, a ideia de que há um significado unívoco intrínseco ao texto legal. A norma não está no texto legal e não há uma relação de sinonímia entre o texto legal e o resultado obtido com a atividade interpretativa. Descabe imaginar que é possível investigar (atividade-interpretação) para declarar a norma (resultado-interpretação). Exatamente por isso é equivocado pensar que a interpretação pode violar a lei. A lei não detém a norma; essa é reconstruída pelo juiz a partir do texto, de elementos extratextuais da ordem jurídica e por meio de diretivas interpretativas e valorações. A lei e o resultado-interpretação nada mais são do que enunciados, com a diferença de que a primeira é um enunciado do discurso das fontes e o segundo é um enunciado do discurso do intérprete. Ninguém mais acredita na correspondência biunívoca entre lei e interpretação, na medida em que, como adverte Guastini, toda disposição legal é mais ou menos vaga e ambígua, de modo que sempre tolera diversas e conflitantes atribuições de significado. De uma única disposição legal podem derivar vários resultados interpretativos ou uma multiplicidade de normas, sempre conforme as diversas interpretações possíveis. A percepção da inexistência de correspondência biunívoca entre disposição e interpretação leva, como consequência lógica, ao abandono dos mitos do ‘sentido exato da lei’ e da garantia da unidade do direito objetivo e faz ver que a função da Corte Suprema somente pode ser a de definir o sentido do direito para garantir a igualdade perante o direito. O valor constitucional tutelado pelo sistema de precedentes das Cortes Supremas não é a unidade do direito, antigo mito atrás do qual se esconderam instâncias autoritárias dos mais variados gêneros, porém a igualdade, realizada empiricamente mediante a vinculação dos tribunais e juízes ao ‘direito’ delineado pela Corte, dependente da evolução da vida social, aberto ao dinamismo de um sistema voltado à atuação de princípios fundamentais munidos de inesgotável carga axiológica e atento à devida percepção das diferenças. Isso significa que a decisão judicial só pode violar a norma que resulta da interpretação. Não é por outro motivo que o art. 966, V do CPC de 2015 deixou de lado a ideia de violação a ‘literal disposição de lei’ (art. 485, V, CPC/73) e fala em violação de ‘norma jurídica’. Uma decisão pode violar norma definida em precedente de Corte Suprema ou norma que deriva de texto legal que não suscita dúvida interpretativa. Quando há disputa ou controvérsia sobre a interpretação ou a respeito da norma que se deve extrair do texto só se pode pensar em ação rescisória após a Corte Suprema ter definido a norma válida ou a interpretação adequada. Antes disso há interpretação controvertida nos tribunais, de modo que não há racionalidade em sancionar a decisão que adotou um ou outro resultado-interpretação ou norma. Lembre-se que, há muito tempo, foi estendido o significado de ‘violação literal de lei’, demonstrando-se que a própria razão para a rescisória em caso de violação literal de lei infraconstitucional não poderia excluir a admissão da rescisória em caso de violação literal de norma constitucional. Portanto, o raciocínio antes desenvolvido se aplica à hipótese em que se pretende rescindir decisão que interpretou norma constitucional. (...)”[16] O acórdão impugnado pela via resciória, de sua vez, e como bem pontuado pelo órgão julgador, encontrara ressonância no posicionamento perfilhado por esta egrégia Corte Distrital, ainda que sobeje dissídio jurisprudencial sobre o tema, ressoando inadmissível a lide revisional justamente por essa divergência quanto à correta exegese do tema, tanto o é que fora submetido à apreciação sob a sistemática direcionada a formar precedente qualificado. Dessas premissas aferira-se que não restara caracterizada qualquer violação à norma jurídica que fosse apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada, mas justa conformação ao legalmente emoldurado e ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria, ainda que divergente, ressoando impassível a inadmissibilidade da ação rescisória que manejara; logo, não tendo havido juízo rescisório, a matéria fundo não chegara a ser reapreciada, circunstância essa a única que ensejaria a necessidade de suspensão processual, a fim de aguardar-se o julgamento do IRDR 18. Ora, o que almejara, em verdade, o autor da Ação Rescisória fora revisar o acórdão em virtude de orientação jurisprudencial que lhe seria mais favorável e perspectiva particularizada da legislação, circunstância que, a toda evidência, não configura violação manifesta à norma jurídica na forma albergada pelo artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para justificar sua rescisão. É que a ausência de apreciação da matéria sob determinada perspectiva não implica manifesta afronta à norma jurídica, consoante se depreende da jurisprudência desta Casa de Justiça estampada nos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. I - A ação rescisória foi ajuizada com fundamento em matéria amplamente debatida e decidida no processo originário, e em relação a qual os autores não se conformam, e utilizam a presente demanda com intuito de reexame, como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da inicial. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1129114, 07081260220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA E A DISPOSITIVO DE LEI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERÁTORIOS. DECISÃO MERAMENTE INTERLOCUTÓRIA. QUESTÃO PROCESSUAL QUE NÃO TANGENCIA O MÉRITO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - O ajuizamento da via excepcional da ação rescisória exige o preenchimento tanto dos requisitos processuais comuns a todo tipo de ação - tais como as condições da ação e os pressupostos processuais genéricos - como o cumprimento dos requisitos específicos, indispensáveis para o cabimento desta medida extraordinária, quais sejam: (i) que seja atacada uma decisão de mérito; (ii) o trânsito em julgado desta decisão; (iii) o enquadramento em uma das hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil e (iv) a observância ao prazo decadencial de dois anos. 2 - A novel Legislação Processual aprimorou o alcance de cabimento da ação rescisória no sentido de que as questões de mérito, passíveis de serem desconstituídas, não se limitam às matérias solucionadas por sentença ou pelo seu acórdão substitutivo, mas, também, por decisões incidentais e até mesmo por decisões interlocutórias, deste que todas resolvam o mérito da controvérsia sobre a qual litigam as partes. 3 - No caso específico, a decisão interlocutória que ensejou o acórdão que se pretende rescindir não decidiu qualquer questão de mérito da causa e muito menos questão incidental com conteúdo de mérito capaz de ensejar o efeito da coisa julgada. 3 - Com efeito, tem-se que o acórdão guerreado apenas aprecia questão processual, limitando-se a reafirmar o entendimento de que o termo final da incidência dos juros remuneratórios deve ser contado a partir do efetivo desligamento dos autores do plano de previdência, matéria essa que, ao não se relacionar com o mérito da causa, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. 4 - Portanto, tendo em vista a natureza interlocutória da decisão rescindenda, revela-se descabido o processamento da presente rescisória, uma vez que o decisum não macula qualquer questão de mérito, capaz de ser desconstituída pela via rescisória. 5 - Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.” (Acórdão 1045611, 20160020399024ARC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 4/9/2017, publicado no DJE: 14/9/2017. Pág.: 60/61) Sob esse prisma, sobrexcede, pois, conquanto os pedidos tenham sido, alfim, apreciados e rejeitados, a carência de ação do Distrito Federal, decorrente da ausência dos pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual, notadamente porque incabível o manejo de ação rescisória para desconstituir julgado que abordara matéria controvertida, que se amoldara à orientação jurisprudencial e à literalidade dos normativos legais incidentes à espécie. Há que ser assinalado que, diante das exegeses possíveis acerca da regulação incidente sobre a matéria debatida, a assimilação de uma delas, havida como a melhor, não importa, evidentemente, em ofensa manifesta à norma jurídica. Essas assertivas, aliás, encontram respaldo no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Corte de Justiça, que, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afirma, em vassalagem à intangibilidade ordinariamente resguardada à coisa julgada, não é viável rescisória sob o prisma da alegação de violação manifesta à norma jurídica quando havia controvérsia sobre a interpretação do enunciado legal que pautara a resolução da controvérsia, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA (ART. 966, INC. V E VII, CPC). PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensões do recorrente se voltam contra a decisão. 2. Não cabe rescisória fundada em jurisprudência que depois foi revista e a "prova nova" juntada, a evidência, está vinculada à nova orientação da Suprema Corte. 3. Se a prova em que se pretende produzir foi apresentada no processo originário, não é apta para desconstituir coisa julgada com amparo no art. 966, inc. VII, do CPC. 4. Não se verifica elementos probantes a incidir as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Unânime.” (Acórdão 1247180, 07278038120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO RÉU. CABIMENTO DA AÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) ao argumento de que a sentença cerceou direito de defesa do autor, que não teria sido intimado para regularizar a representação processual, impossibilitando-o de se defender. 2. A ação rescisória, por significar um sacrifício pontual do princípio da segurança jurídica, resultando na relativização da coisa j.ulgada, somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC. 3. A ação rescisória ajuizada com amparo no art. 966, V, do CPC, pressupõe a ocorrência de erro crasso no julgado rescindendo. Se as normas jurídicas invocadas pela parte foram aplicadas pelo órgão jurisdicional na ação de conhecimento, não há violação à norma jurídica, mas entendimento em sentido diverso daquele pretendido pela parte. 4. Considerando que a parte ré foi devidamente intimada para regularizar sua representação processual, decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação deve o juiz decretar sua revelia, nos termos do art. 76, II, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 5. Pedido rescisório julgado improcedente.” (Acórdão 1228616, 07097834220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020) Desse modo, impassível que o pedido rescisório ressentira-se de viabilidade jurídica. Ora, se, por um lado, não houve a constatação de estofo normativo apto a conferir lastro à pretensão desconstitutiva do juízo rescisório, cassando-se o acórdão primitivo, por outro, os próprios fundamentos invocados para a rejeição dos pedidos rescisórios se mostraram aptos a incutir à mente a inferência de que a decisão proferida no IRDR não fora violada. Isso porque, ao se considerar a natureza especial da Ação Rescisória – cujo escopo e teleologia se revestem de caráter excepcional justamente por mitigar a proteção constitucional conferida à coisa julgada – e suas hipóteses de cabimento, no caso, fora a pretensão expurgada especificamente por não haver violação frontal de norma jurídica, pois a simples existência de dissídio jurisprudencial não bastaria para demonstrar o pretendido, donde sequer emergira juízo evidente. E a suspensão, renove-se, não alcançara a pretensão rescisória, pois a tese não poderia ser usada como pressuposto e fundamento para seu acolhimento. Noutra prumada, mantendo-se a higidez do acórdão impugnado pela via rescisória, a questão de fundo não pudera ser revisitada (juízo revisório); logo, a intangibilidade da decisão acobertada pelo manto da coisa julgada fora assegurada, o que, por consectário lógico, excluíra-a das matérias afetadas ao sobrestamento operado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, posto estarem adstritas, como cediço, a processos cujo julgamento encontre-se pendente, o que exclui, conseguintemente, sua aplicabilidade aos processos já transitados em julgado. Em suma, ressoa inexorável o fato de que a presente reclamação sequer ostenta interesse jurídico-processual, na vertente utilidade, uma vez que, mesmo diante de seu eventual acolhimento, rescindindo-se o acórdão proferido na Ação Rescisória individualizada, ainda assim, pela natureza do direito controvertido à luz do dissídio jurisprudencial constatado, a demanda revisional seria improcedente, não sendo possível alcançar-se o juízo de efetiva revisão do julgado inicialmente hostilizado, donde não exsurgiria qualquer utilidade no processamento da presente reclamação, até mesmo porque, frise-se novamente, a reclamação em si não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida nas hipóteses de cabimento previstas no estatuto processual. Nesse contexto, fica patente que a reclamação manejada se sobressai como inadmissível, notadamente porque o acórdão reclamado não deixara de observar a autoridade da decisão monocrática proferida no IRDR 18, não sobejando, ademais, violação à tese jurídica, que sequer fora, até o momento, proclamada. Em verdade, o reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que julgara improcedentes os pedidos que formulara em ambiente de Ação Rescisória. Sucede que, não apresentara quaisquer elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos enunciados no artigo 988, incisos I a IV, do estatuto processual, tornando inviável que se utilize da via extravagante elegida para a reforma do julgado, porquanto não encontra lastro legal nem se coaduna com o sistema de precedentes incorporado pelo novel legislador processual. A resolução conferida pelo acórdão vergastado não encerrara, em suma, violação à autoridade das decisões do tribunal ou quanto ao dever de observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Ora, embora agitada com o fim de alcançar a reforma de provimento contra si desfavorável, a reclamação não pode ser utilizada com essa finalidade, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ficando patente sua inadmissibilidade. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pela reclamante é o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que afigura-se inadmissível. Sob essa moldura de fato, ressoa impassível o descabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores, o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificados das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. Conforme acentuado, reclamação que manejara não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindos do Superior Tribunal de Justiça, da Suprema Corte e do próprio tribunal. A inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois manejara a reclamação, como se viável, como novo recurso. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas, em virtude de isenção legal. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 26790940 (páginas 03/22). [2] - Petição inicial da AR – ID 26790946 (páginas 69/87). Acórdão n° 1330740 – ID 26790948 (páginas 89/99). [3] - Acórdão n° 1038086 – 7a Turma Cível. Relatora: Desembargadora Gislene Pinheiro. [4] - Decisão – ID 26790942 (página 25). [5] - Petição inicial da AR – ID 26790946 (páginas 69/87). Acórdão n° 1330740 – ID 26790948 (páginas 89/99). [6] - Acórdão n° 1038086 – 7a Turma Cível. Relatora: Desembargadora Gislene Pinheiro. [7] - Decisão – ID 26790942 (página 25). [8] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [9] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero , Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [10] - DIDIER JR, Fredie, da Cunha, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13 Ed. Salvador: Juspodovim, 2016, p. 539/542 [11] - Decisão – ID 26790942 (página 25). [12] - Petição inicial da AR – ID 26790946 (páginas 69/87). Acórdão n° 1330740 – ID 26790948 (páginas 89/99). [13] - Acórdão n° 1038086 – 7a Turma Cível. Relatora: Desembargadora Gislene Pinheiro. [14] - Extraído do inteiro teor do acórdão. [15] - DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Atlas, 2018., p. 1.098. [16] - MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil, vol. 2, 3. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 522/523.